Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-27.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA ELEMENTOS CONCRETOS. POLICIAL DISFARÇADO. LEI 11.343/2006, ART. 33, § 1o, IV. FLAGRANTE ESPERADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA. ERRO DE TIPO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO AUMENTO PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICÁVEL.
1. A inviolabilidade do domicílio (CF/1988, art. 5o, XI) admite exceção em caso de flagrante delito. O tráfico de drogas é crime permanente, permitindo ingresso policial sem mandado quando presentes fundadas razões, conforme Tema 280 do STF e jurisprudência do STJ.
2. A entrada em residência sem mandado judicial é legítima quando amparada por elementos concretos que indiquem a ocorrência de crime em andamento, como denúncia detalhada, observação direta e confirmação no momento da abordagem.
3. Flagrante esperado se caracteriza pela atuação policial com base em fundadas suspeitas ou elementos informativos prévios, em que se aguarda o momento da consumação do crime para realizar a prisão. Os policiais atuaram como agentes policiais disfarçados em operação de compra simulada, nos estritos limites legais (Lei 11.343/2006, art. 33, § 1o, IV).
4. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput) comprovam-se por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, apreensão de entorpecentes, acondicionamento típico para comercialização e depoimentos harmônicos de policiais.
5. Há prova de que o apelante, de forma livre e consciente, tenha realizado a conduta nuclear “transportar” do crime de tráfico de drogas. existindo elementos suficientes de que sabia que realizava transporte de entorpecentes, o que afasta a tese de erro de tipo.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável (1a fase) com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima ou na fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada.
7. Esses parâmetros não são vinculantes, apenas norteadores da atuação do Magistrado, que possui discricionaridade, inclusive, para aplicação de outra fração, desde que fundamentada de forma concreta e proporcional
8. A Lei de Drogas, no art. 33, §4o prevê causa de diminuição de pena para aquele que pratica o tráfico de drogas, desde que presente os seguintes requisitos cumulativamente: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa.
9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e parcialmente providos.